Tribunal: TJDFT
Processo: 0037777-55.1997.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. ENCERRAMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA n.o 0037777-55.1997.8.07.0001. “COMPENSAÇÃO” DE REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. NOVA MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) visa à reforma da decisão extintiva da fase de cumprimento (coletivo) de sentença proferida na ação coletiva n.o 0037777-55.1997.8.07.0001 (antigos autos n.o 31.280/1997).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é acertada a sentença que não teria determinado nova manifestação da contadoria ou do perito com relação à compensação dos reajustes.
III. Razões de decidir
3. Com relação à possibilidade de compensação dos reajustes, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já se manifestou, por duas vezes, para autorizar a compensação (ambas as decisões transitadas em julgado), no agravo de instrumento n.o 0031297-05.2013.8.07.0000 e na segunda apelação nos embargos à execução n.o 0030202-05.2011.8.07.0001.
4. No que concerne a extensão dos reajustes e dos índices a serem considerados no cálculo, isso foi tratado explicitamente nos embargos à execução n.o 0030202-05.2011.8.07.0001.
5. O e. Juízo de origem detalhou os reajustes a serem compensados, quais sejam: “a) Janeiro/1993 - 100%, nos termos do Decreto n° 14.581, DODF de 21/01/93; b) Março/93 - 31,96%, conforme disposto na Lei n° 447, de 17/05/93, DODF n° 99, de 19/05/93; e c) Março/93 - 33,3%, nos termos da Lei n° 431, DODF de 13.04.93”.
6. Esse entendimento foi mantido após análise dos recursos contra tal decisão. Destaca-se que não houve questionamento das partes acerca do fato de tais reajustes serem específicos à categoria.
7. Como se conclui da manifestação da contadoria judicial, “os reajustes a serem compensados 100%, 31,96% e 33,3% superaram os 28,86%”, de sorte que não subsiste crédito a receber.
8. Apesar de se insurgir contra a conclusão do e. Juízo de origem, o sindicato não apresenta parâmetros ou exemplos de cálculo para subsidiar novo questionamento contra a manifestação da contadoria, nem indicativos de existência de saldo a receber após a compensação de reajustes.
9. Não subsistem motivos para se anular a sentença para que seja buscada nova manifestação da contadoria judicial, uma vez que não foi modificado o substrato fático desde a última declaração desta (Código de Processo Civil, artigo 370, parágrafo único – diligência inútil).
IV. Dispositivo
10. Apelação desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, 502 e 505.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 778217, rel. Des. Sérgio Rocha, Segunda Turma Cível, j. 09.04.2014; TJDFT, acórdão 1080937, rel. Desa. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 07.03.2018; TJDFT, acórdão 978116, rel. Des. J.J. Costa Carvalho, Segunda Turma Cível, j. 28.09.2016.